Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 10788809, 42097035 e 43547197, a execução foi julgada extinta em relação aos servidores anuentes CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA LIMA, DADIEL ALVES DA SILVA e CRISTINA SARMENTO CUNHA. O ofício de ID 42501605 comunica o pagamento de precatório que tem como credor o substituído DARIO ABREU (ID: 24944078). Contudo, as partes ainda não foram intimadas para se manifestar sobre o noticiado pagamento. No ID: 49436668, o SINDIRETA informou que os sucessores de CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, habilitados no ID: 38576078, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Regularmente intimado, o Distrito Federal não se manifestou sobre o requerimento do exequente (ID: 61675620). Verifico, ainda, que até a presente data não houve expedição dos requisitórios para pagamento dos sucessores do servidor CLEVERSON OLIVEIRA CESAR. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (Decisão ID: 49050077). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Por conseguinte, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores de CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 39069566 (CLEÂNEA DE PÁDUA PINHEIRO OLIVEIRA CÉSAR e STÉPHANIE PINHEIRO CESAR) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 49050077). Realizadas as diligências determinadas acima, intimem-se as partes para se manifestar sobre o ofício da COORPRE (ID: 42501605). Brasília, 24 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR